Tribunal: CARF
Processo: 10925.721711/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721711/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.346 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
RICIERI LOPES RODRIGUES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 09/10/2014
APREENSÃO
DE
MERCADORIAS.
DESCAMINHO.
PENA
DE
PERDIMENTO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL.
CONTESTAÇÃO DO ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas
mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo Decreto- Lei no
1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos produtos
em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na
atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em
outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencido o Conselheiro Luciano Bernart que dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721711/2014-57
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.346 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721711/2014-57

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) (fls. 37) ao qual farei as complementações necessárias:

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório
Executivo no 170, de 09/10/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Joaçaba–SC, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional com base no art. 29, inciso
VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, com efeitos a partir de 01/05/2012, em
virtude de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
A exclusão foi determinada pelo Despacho Decisório às folhas 13 a 15, que acatou a
Representação Fiscal às folhas 10 e 11.
Cientificado do ADE, o contribuinte apresentou em 09/12/2014, a manifestação de
inconformidade de fl. 25 alegando o seguinte:
Ricierir Lopes Rodrigues ME, pessoa jurídica, sob o CNPJ: 01.837.931/0001-
01, situada na Rua índia, 108, Bairro Nações -Concórdia SC, CEP: 89700-000,
já qualificada nos autos, comparece diante de vossa Senhoria, por intermédio
de seu administrador para ressaltar que não comercializou mercadorias objeto
de contrabando ou descaminho, conforme disposto no artigo 29, inciso VII.

Venho através de este solicitar a não exclusão do SIMPLES NACIONAL, em
virtude de ser micro empresa, e se for excluída não teremos condições de sanar
nossas obrigações anteriores e nem posterior.

Em 25 de novembro de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 09/10/2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
elemento motivador para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Cientificada (AR fls.40), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
42, no qual reitera as alegações já suscitadas.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Pretende a Recorrente o cancelamento do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA
– SC no 170, de 09 de outubro de 2014 que excluiu o contribuinte do Simples Nacional, com
base no art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, com efeitos a partir de
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.346 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721711/2014-57

01/05/2012, em virtude de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
A Recorrente alega que não comercializou mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho. Argumenta que não tem condições de suportar os encargos decorrentes da sua
exclusão do SIMPLES.
Conforme consta do Auto de Infração lavrado no processo no 10925.722079/2012-
05, foram apreendidos no estabelecimento da Recorrente maços de cigarros de origem
estrangeira, expostos a venda em solo brasileiro sem prova de sua regular importação.
A discussão sobre o contrabando ou descaminho deveria ter sido realizada no
processo no 10925.722079/2012-05, no qual, como menciona a decisão recorrida, foi decretada a
revelia. Sendo assim, ocorreu a preclusão temporal quanto ao fato de a mercadoria ser ou não
objeto de contrabando ou descaminho. É importante destacar a seguinte passagem da decisão
recorrida:
Cumpre observar que o filho do responsável pelo estabelecimento comercial, assinou
em 16/05/2012 o Termo de Início e Apreensão-Contrabando/Descaminho (fl. 06),
lavrado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina que descreve com
clareza que foram apreendidos maços de cigarros mantidos em estoque sem
documentação fiscal para fins de comercialização, que serão encaminhados à unidade
da Receita Federal para instauração de processos, de acordo com o art. 453 do
Regulamento do Imposto de Produtos Industrializados (RIPI – Decreto no
4.544/2002), dispondo o interessado de 24 horas para apresentar os documentos
que comprovem regularidade da mercadoria, sob pena de perdimento destas, nos
termos do art. 618, inciso X, do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543/2002).
Como se vê, o contribuinte estava ciente de que as mercadorias de origem estrangeira
apreendidas no seu estabelecimento comercial foram encaminhadas à Receita Federal
do Brasil para as providencias cabíveis aos fatos apurados pela Secretaria da Fazenda do
Estado de Santa Catarina (grifos no original)
Atualmente, o rito de julgamento do processo referente à pena de perdimento está
prevista no art. 774 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro – RA), que prevê a
instância única, cabendo aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da
Receita Federal do Brasil aplicar pena de perdimento de mercadorias e valores, nos termos da
Portaria MF no 587/2010 (Regimento Interno da secretaria da Receita Federal do Brasil).
O rito aplicável ao processo administrativo relacionado à perda de perdimento
prevê que a citação do contribuinte poderá ocorrer por via pessoal ou postal, sem ordem de
preferência, conforme depreende-se da leitura do § 1o do art. 774 do Regulamento Aduaneiro:
Art. 774. As infrações a que se aplique a pena de perdimento serão apuradas
mediante processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de
termo de apreensão e, se for o caso, de termo de guarda fiscal (Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 27, caput).
§ 1o Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não-apresentação de impugnação no
prazo de vinte dias implica revelia (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 27, § 1o).
§ 2o Considera-se feita a intimação e iniciada a contagem do prazo para
impugnação quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(destaques não constam do texto original)
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.346 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721711/2014-57

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital